Tribunal: STF
Processo: RE 248892
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPTU PROGRESSIVO. MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO. ARTIGO 67 DA LEI Nº 691/84. PRECEDENTES.
1.      É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
progressividade do IPTU, que é imposto de natureza real em que não
se pode levar em consideração a capacidade econômica do
contribuinte, só é admissível, em face da Constituição Federal, para
o fim extrafiscal de assegurar o cumprimento da função social da
propriedade.
2.      O artigo 67 da Lei nº 691/84, do Município do Rio de
Janeiro, que instituiu a progressividade do IPTU levando em conta a
área e a localização dos imóveis - fatos que revelam a capacidade
contribuitiva -, não foi recepcionado pela Carta Federal de 1988.
3.      Recurso extraordinário não conhecido.